Tribunal: TJMT
Processo: 1019598-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019598-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - CPF: 014.783.291-81 (ADVOGADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (PACIENTE), AVA GARCIA CATTA PRETA - CPF: 034.926.591-79 (IMPETRANTE), PAULA FERREIRA MENDES - CPF: 024.308.221-56 (IMPETRANTE), LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - CPF: 014.783.291-81 (IMPETRANTE), D. Juízo 7a Vara Criminal Cuiabá MT (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019598-37.2023.8.11.0000

PACIENTE: RENILDO SILVA RIOS
IMPETRANTE: AVA GARCIA CATTA PRETA, PAULA FERREIRA MENDES, LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA, BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019598-37.2023.8.11.0000

PACIENTE: RENILDO SILVA RIOS
IMPETRANTE: AVA GARCIA CATTA PRETA, PAULA FERREIRA MENDES, LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA, BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Renildo Silva Rios
, preso pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes os indícios mínimos de autoria do delito imputado ao paciente, pois as provas colhidas na investigação, a seu ver, não confirmam a participação dele na organização criminosa. Ressaltou ainda que
“Renildo, além de não ser o interlocutor de nenhuma das conversas apontadas pela autoridade policial como pertinentes para elucidação dos fatos, não tem o seu nome sendo citado em tempo algum, há apenas a alusão à alcunha “chapa”– atribuída, equivocadamente à mingua de qualquer indício, ao paciente – por terceiro em um único momento específico”.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, além de individualizar a conduta do paciente, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019598-37.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual não há comprovação dos indícios de autoria do delito imputado ao paciente, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
com uma simples leitura da decisão atacada (id. 179849678) é possível verificar que, ao menos em princípio, os elementos amealhados fornecem indícios suficientes quanto ao envolvimento do paciente no delito.

Isso porque, consoante consignado pelo juízo
a quo
,
“
Todos os nomes já conhecidos das forças de segurança
, Ministério Público e Poder Judiciário, SANDRO, JONAS, FABIO e
RENILDO
,
mesmo reclusos
, novamente aparecem no topo da pirâmide investigada e, segundo informações preliminares,
continuam a comandar a organização criminosa
, gerenciando, com auxílio de pessoas de sua confiança nas ruas, um lucrativo e estável negócio”. Após minuciosa análise de todo o conteúdo obtido a partir dos aparelhos celulares apreendidos, constatou-se que os quatro indivíduos são os responsáveis por toda atuação da organização criminosa nos municípios já apontados.
Constatou-se que os quatro, além de comandar os demais criminosos integrantes da ORCRIM em cada um destes municípios, são os responsáveis por recolher as taxas compulsórias e, ainda, dividem entre eles grande parte do lucro com a venda de entorpecentes em cada um dos municípios
, conforme detalhadamente descrito na representação inicial e nos relatórios policiais juntados na presente medida cautelar. Como se verifica da leitura do conteúdo do
Relatório Técnico 37/2021/DRE
, JONAS DE SOUZA GONÇALVES (BATMAN), principal alvo da ‘Operação Red Money’, realizada pela Polícia Civil no ano de 2018, mostrou-se novamente o principal nome no esquema descortinado. Valendo-se de diversos outros integrantes da organização, JONAS (BATMAN), mesmo recluso, mantém contato constante com os comparsas determinando a realização de diversos atos. Desde a autorização de distribuição de drogas aos revendedores no interior do Estado, até a definição de como deve ser feita a contabilidade dos valores aferidos, JONAS (BATMAN) é o nome presente em praticamente todas as conversas analisadas. Em conversa de JONAS (BATMAN) com EDVALDO, BATMAN pergunta como estão os negócios e dá orientações de como proceder, orienta o preenchimento de planilhas e ainda informa que irá enviar uma máquina de contar dinheiro para facilitar (RT. 37/2021/DRE, pág. 192 e seguintes). Neste mesmo sentido, dando sequência ao diálogo, JONAS (BATMAN) então explica por mensagem de texto que o gerente do tráfico na região norte do Estado, vulgo “AZULÃO”, pessoa de PEDRO CEZAR DE JESUS, encaminhou o valor de R$ 68.348,00 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais)
e orienta EDVALDO a separar o valor da seguinte forma: duas quantias de R$ 21.116,00 (vinte e um mil cento e dezesseis reais) para LACOSTE, alcunha de FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO,
e CHAPA, alcunha RENILDO SILVA RIOS
, respectivamente, e R$ 26.116,00 (vinte e seis mil cento e dezesseis reais) para PRECIOSO, como também é conhecido SANDRO SILVA RABELO, o SANDRO LOUCO
. Em seguida, BATMAN refaz o cálculo e repassa orientações a EDVALDO (pág. 258, RT. 37/2021). A exemplo dos trechos extraídos do relatório, são dezenas de menções e apontamentos que indicam o domínio de SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO”; FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”;
RENILDO SILVA RIOS, vulgo “CHAPA”
; e JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN”,
responsáveis pelo fornecimento de drogas e divisão dos lucros obtidos nas regiões delimitadas, sendo JONAS (BATMAN) o principal articulador e organizador de todo o negócio
”.

Conquanto o impetrante alegue que a alcunha citada nas mensagens telefônicas interceptadas não se refere à pessoa do paciente, as investigações pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil demonstradas no Relatório Policial n. 01/2021, em tese, apontam em sentido contrário, já que sustenta que
“esse suspeito qualificado por Renildo Silva Rios, por alcunha ‘Chapa, Liberdade ou Snype’, é um alvo bem conhecido em todo estado de Mato Grosso e mais ainda por
ser um dos mentores e criadores da ‘célula’ da facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV aqui no estado
, e também por estar possivelmente envolvido em situações em que estejam em destaques alguns crimes que possam ter repercussões em vários municípios desse grandioso estado, pois o suspeito é popularmente conhecido também como ‘Snype ou Liberdade’, e mais ainda em nossa área de segurança pública como sendo integrante notório da facção criminosa Comando Vermelho – CV. Desse modo foi de modo indiscutível [...], segundo nossos levantamentos e pesquisas a fontes abertas e contato com colaboradores, que a pessoa por alcunha ‘Chapa, Liberdade ou Snype’ trata-se de Renildo Silva Rios, que inclusive encontra-se recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE”
(p. 30-31 – id. 78927547 da Ação Penal n. 1013812-51.2021.8.11.0042).

Depois, segundo o juízo,
“são dezenas de menções e apontamentos

que indicam o domínio de SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO”; FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”;
RENILDO SILVA RIOS, vulgo “CHAPA”
; e JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN”,
como líderes da organização criminosa no Estado de Mato Grosso
, fato que, por si só, é bastante para caracterização de indícios suficientes de autoria, para fins de custódia cautelar.

Essa assertiva ganha evidências no fato de que o paciente responde/respondeu a outras ações penais oriundas de operações da Polícia Civil no Estado, nas quais foi apontado como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, inclusive citando as suas alcunhas de “Chapa, Liberdade ou Snype”, tais como, autos n. 21165-43.2013.811.0042 e n. 0008134-77.2018.8.11.0042 (Operação “10 Mandamentos”).

Transcrevo trecho da denúncia ofertada na ação penal n. 0008134-77.2018.8.11.0042 para elucidação:

“
O denunciado Renildo, vulgo ‘Snype’, foi identificado como o mais alto membro da organização criminosa
. É figura constantemente citada nas conversas dos demais integrantes do grupo
e apontado como o representante da facção
.

A liderança de Renildo restou incontestável após a apreensão do celular de Fernando Ferreira Abreu, ocasião em que, após autorização da justiça para extração dos dados, foi colhida imagem contendo a relação dos Representantes do Comando Vermelho nos estados brasileiros.

Para além disso, conforme apontado pela Autoridade Policial à f. 331 do Inquérito Policial,
foi apreendido um aparelho celular com o denunciado Renildo em que foi localizada uma mensagem encaminhada ao Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças
, com a finalidade de ameaçar a ele e aos demais integrantes do Sistema Penitenciário daquela localidade, caso eles não providenciassem a retirada de membros da facção rival (PCC) da unidade prisional.

Não se pode olvidar que o denunciado Renildo já foi denunciado por fazer parte do Comando Vermelho no ano de 2014
(Cód. 358792), contudo novamente retornou para a organização criminosa desempenhando a função de liderança geral da organização.

Tais fatos levam a conclusão que, de fato, Renildo promove e constitui a organização denominada Comando Vermelho e possui ascensão na cadeia de comando do organismo criminoso”
.

A propósito, a defesa ainda sustenta que à época das interceptações telefônicas
“o paciente não poderia ter qualquer ciência ou envolvimento, uma vez que, à época da conversa (2019), ele se encontrava recluso no sistema penitenciário federal, totalmente incomunicável em cela isolada por força do monitoramento ostensivo do departamento penitenciário nacional”.

De fato, Renildo esteve transferido à Penitenciária Federal de Catanduvas/PR entre 15-1-2018 a 12-12-2019, retornando a partir desta data para os presídios do Estado [inicialmente para Água Boa e depois para a Penitenciária Central do Estado].

Ocorre que os diálogos interceptados que citam o possível envolvimento do paciente na facção – “Resumo Recolhe RK”, “Planilha de Recolhe, Região Sul”, conversa entre Batman e Edvaldo, “Planilha enviada por Wambastther a F Bo”, conversa entre Maykon e Edvaldo [constando vídeo de uma mulher não identificada detalhando os valores separados para a liderança, inclusive afirmando que faltou 10 reais para o ‘Chapa’] – se referem ao final do ano de 2019 e começo de 2020, especificamente entre as datas de 14-12-2019, 30-12-2019 e 7-1-2020, revelando que seria perfeitamente possível que Renildo, na figura de liderança, estivesse atuando ou mesmo exercendo certa influência junto aos demais membros da organização criminosa.

De mais a mais, todos os diálogos interceptados fazem menção à figura do paciente como um dos líderes da facção – recebendo, dessa forma, sua parte na divisão de lucros oriundos das atividades ilícitas –, o que poderia ser feito até mesmo enquanto estivesse no sistema penitenciário federal, o que não foi o caso, já que, repita-se, durante a data das conversas interceptadas o paciente já havia retornado aos presídios de Mato Grosso.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita
.

Como já mencionado,
foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, conversas sobre a aquisição de armas, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios
.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e grandes quantias de dinheiro, conforme demonstrado nos laudos periciais e cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do Inquérito Policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações,
gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
.

[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida
.

Isso porque, alguns dos representados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e a representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do Estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:

[...]
Renildo Silva Rios, vulgo “Chapa”.

O representado ostenta a ação penal CI 12690845, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande, pelo crime de tráfico de drogas; ação penal CI 515724, neste juízo, pelo crime de organização criminosa; ação penal CI 358792, neste juízo, pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas; e ação penal CI 310596, em trâmite perante a 13a Vara Criminal desta Comarca, pelos crimes de tráfico drogas e associação para o tráfico de drogas..

[...] Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Após o recebimento da denúncia, o juízo
a quo
reapreciou a necessidade da custódia cautelar, mantendo-a nestes termos:

“
Da análise dos autos, verifica-se que os denunciados em epígrafe são conhecidos das forças de segurança, Ministério Público e Poder Judiciário, pois, mesmo reclusos, novamente aparecem no topo da pirâmide investigada e continuam a comandar a organização criminosa Comando Vermelho, gerenciando, com auxílio de pessoas de sua confiança nas ruas, um lucrativo e estável negócio
.

Após minuciosa análise de todo o conteúdo obtido a partir dos aparelhos celulares apreendidos, constatou-se que os quatro indivíduos são os responsáveis por toda atuação da organização criminosa nos municípios de abrangência.

Verificou-se que FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”, SANDRO DA SILVA RABELO, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR e
RENILDO SILVA RIOS
,
além de comandarem os demais criminosos integrantes da ORCRIM, são os responsáveis por recolher as taxas compulsórias e, ainda, dividem entre eles grande parte do lucro com a venda de entorpecentes em cada um dos municípios, conforme detalhadamente descrito na representação inicial e nos relatórios policiais juntados ao inquérito policial.

Em conversa de JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR com EDVALDO, JONAS explica por mensagem de texto que o gerente do tráfico na região norte do Estado, PEDRO CEZAR DE JESUS, vulgo “AZULÃO”, encaminhou o valor de R$ 68.348,00 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais) e orienta EDVALDO a separar o valor da seguinte forma: duas quantias de R$ 21.116,00 (vinte e um mil cento e dezesseis reais) para FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”, e RENILDO SILVA RIOS, vulgo “CHAPA”, respectivamente, e R$ 26.116,00 (vinte e seis mil cento e dezesseis reais) para PRECIOSO, como também é conhecido SANDRO SILVA RABELO, o SANDRO LOUCO.

A exemplo dos trechos extraídos do relatório, existem dezenas de menções e apontamentos que indicam o domínio de SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO”; FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”;
RENILDO SILVA RIOS, vulgo “CHAPA”
; e JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN”, responsáveis pelo fornecimento de drogas e divisão dos lucros obtidos nas regiões delimitadas.

A corroborar, denota-se da conversa travada entre EDVALDO E MAIKON, em que realizam uma conferência de todos os valores arrecadados pela ORCRIM, que foi encaminhada uma imagem de uma anotação contendo a alcunha do denunciado FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”, junto ao valor de R$ 35.320,00 (ID 78928143 – pág. 25), fornecendo contundentes indícios de que se refere à parte do denunciado no rateio do lucro obtido com a atividade criminosa.

Não bastassem os indícios que pesam sobre os denunciados, eles respondem a diversos procedimentos criminais.

[...]

RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa”, ostenta a ação penal CI 12690845, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande, pelo crime de tráfico de drogas; ação penal CI 515724, neste juízo, pelo crime de organização criminosa; ação penal CI 358792, neste juízo, pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas; e ação penal CI 310596, em trâmite perante a 13a Vara Criminal desta Comarca, pelos crimes de tráfico drogas e associação para o tráfico de drogas
”
(id. 179844223).

Em 8-8-2023, após análise de ofício, a prisão cautelar do paciente foi mantida pelos mesmos fundamentos.

Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantir a ordem pública em face do envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho” [na figura de liderança], além da sua reiteração delitiva [possui executivo de pena unificada em mais de 78 anos, por diversos crimes de roubo majorado, furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico].

Ademais, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Cito precedentes do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

“(...)
enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa”, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação
, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública".
Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública
. Ordem denegada”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por fim, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Nem mesmo há se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que, além de se tratar de pedido genérico, a situação do paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Renildo Silva Rios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023